Tribunal: TJSP
Processo: 1026087-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Sentença que, em cumprimento individual de decisão, reconheceu a ausência de interesse processual da exequente, em decorrência do acordo celebrado entre o sindicato e a Fazenda Pública. Audiência de conciliação em que as partes fixaram prazo para o cumprimento integral da obrigação de fazer

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Sentença que, em cumprimento individual de decisão, reconheceu a ausência de interesse processual da exequente, em decorrência do acordo celebrado entre o sindicato e a Fazenda Pública. Audiência de conciliação em que as partes fixaram prazo para o cumprimento integral da obrigação de fazer na ação coletiva. Descumprimento injustificado do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, com a consequente não finalização do apostilamento do direito reconhecido no título executivo judicial. Caracterização do interesse jurídico da parte exequente. Cumprimento individual de sentença que deverá prosseguir em primeira instância.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.